Tribunal: STF
Processo: HC 99601
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE RELATOR DE HC NO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO 
   PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É 
   firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da 
   inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o 
   julgamento definitivo do HC anteriormente impetrado (cf. HC 
   79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC    76.347-QO, 
   da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria 
   do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro 
   Celso de Mello; HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício 
   Corrêa; e mais recentemente HCs 94.838 e 94.547, ambos da minha 
   relatoria). Jurisprudência, essa, que, de tão pacífica, deu 
   origem à Súmula nº 691, segundo a qual "não compete ao Supremo 
   Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra 
   decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal 
   superior, indefere a liminar". 
2. Esse enunciado comporta 
   relativização quando, de logo, avulta que o cerceio à liberdade 
   de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de 
   poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o caso dos 
   autos. Caso em que o impetrante pretende o trancamento da ação 
   penal em curso contra a paciente. Sendo certo que a pacífica 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o 
   trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do 
   habeas corpus, é medida excepcional. Medida que só é de ser 
   adotada, então, quando de imediato sobressai ilegalidade ou abuso 
   de poder. Isto é, quando os fatos narrados na denúncia não 
   consubstanciam crime, quando ocorre a prescrição, ou quando se 
   constata defeito de forma, considerada a peça inicial acusatória 
   (HCs 86.786, da minha relatoria; HC 84.841, da relatoria do 
   ministro Marco Aurélio). Externando por outra forma a ideia: a 
   via contida do HC não se presta para o revolvimento do quadro 
   fático-probatório da ação penal em curso por um imperativo 
   constitucional. Quero dizer: a Constituição Federal de 1988, ao 
   cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, 
   autoriza o respectivo manejo "sempre que alguém sofrer ou se 
   achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
   locomoção". Mas a Constituição não para por aí e arremata o 
   discurso, "por ilegalidade ou abuso de poder". 
3. E o fato é 
   que ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, 
   a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta 
   de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente 
   antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas 
   corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação 
   constitucional perde sua prestimosidade. Não se revela remédio 
   processual prestante. Em suma: o indeferimento do habeas corpus 
   não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal, à luz 
   desses elementos interpretativos hauridos diretamente da 
   Constituição.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.